Tribunal: TJSP
Processo: 1001937-14.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO AMBIENTAL.
1. Trata-se de ação por meio da qual a parte autora pretende a anulação do auto de infração n. 011738, Código da OPM-600033200, datado de 27/09/2017 e lavrado em razão de destruição de vegetação nativa objeto de especial preservação sem autorização ou licença do órgão ambiental competente. A parte autora, ora apelante, segundo afirma,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO AMBIENTAL.
1. Trata-se de ação por meio da qual a parte autora pretende a anulação do auto de infração n. 011738, Código da OPM-600033200, datado de 27/09/2017 e lavrado em razão de destruição de vegetação nativa objeto de especial preservação sem autorização ou licença do órgão ambiental competente. A parte autora, ora apelante, segundo afirma, não teria praticado desmatamento e aterro da área em tela, com destruição de vegetação nativa em estágio de regeneração, pois, para a área em questão, não seria necessária prévia autorização ambiental por ser desprovida de qualquer proteção especial.
2. A prova pericial produzida em juízo é inconcussa no sentido de afastar a pretensão do autor, pois evidenciada em manifesta afronta à legislação ambiental, a indevida remoção e substituição por aterro da vegetação nativa e em estágio de regeneração protegida por legislação especial no lote 14 de titularidade da parte demandante, ora apelante. Mantença da r. sentença, com majoração da verba honorária em grau recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001937-14.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante LIEDINA
MARIA DE MORAES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001937-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - VOTO No 2/8
Voto n. 36928
Autos de processo n. 1001937-14.2018.8.26.0126
Apelante: Liédina Maria de Moraes
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz a quo: Wilson Lisboa Ribeiro
Comarca de Caraguatatuba
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL.
1. Trata-se de ação por meio da qual a parte autora pretende a
anulação
do
auto
de
infração
n.
011738,
Código
da
OPM-600033200, datado de 27/09/2017 e lavrado em razão de
destruição de vegetação nativa objeto de especial preservação sem
autorização ou licença do órgão ambiental competente. A parte
autora, ora apelante, segundo afirma, não teria praticado
desmatamento e aterro da área em tela, com destruição de
vegetação nativa em estágio de regeneração, pois, para a área em
questão, não seria necessária prévia autorização ambiental por ser
desprovida de qualquer proteção especial.
2. A prova pericial produzida em juízo é inconcussa no sentido de
afastar a pretensão do autor, pois evidenciada em manifesta
afronta à legislação ambiental, a indevida remoção e substituição
por aterro da vegetação nativa e em estágio de regeneração
protegida por legislação especial no lote 14 de titularidade da
parte demandante, ora apelante. Mantença da r. sentença, com
majoração da verba honorária em grau recursal. Recurso
desprovido.
Vistos,
Trata-se
de
apelo
interposto
por
LIÉDINA MARIA DE MORAES contra a r. sentença de fls. 601/604
pela qual o D. Magistrado a quo, em ação anulatória ajuizada em
face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, com fulcro no art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001937-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - VOTO No 3/8
487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido de anulação do auto
de
infração
n.
011738
de
27/09/2017,
Código
da
OPM-600033200, Datado de 27/09/2017.
A parte recorrente, nesta sede recursal
(vide apelo de fls. 617/644), preliminarmente, alega cerceamento
de defesa, ante o indeferimento da realização de prova
testemunhal, necessária para o caso concreto (tendente a
comprovar atividade de limpeza e inexistência de vegetação nativa
na área), já que a perícia teria se baseado em premissa
equivocada. No mérito, rebate o laudo técnico produzido e alega
que houve nada mais que limpeza da vegetação existente no lote
14 e retirada da terra do local, sem qualquer aterramento. Laudo
do assistente técnico é inconcusso em afirmar que a área em tela
é desprovida de proteção ambiental, classificada como Z5 no
Zoneamento Econômico e Ecológico do Litoral Norte. Documentos
acostados comprovam sua boa-fé na limpeza da área sem realizar
prévia consulta aos órgãos ambientais. Outrossim, estaria
autorizada a suprimir vegetação nativa ou exótica localizada fora
de APP's e de Reserva Legal, consoante a instrução normativa n.
08/2004 do Ministério do Meio Ambiente.
Por
sua
vez,
a
parte
apelada
apresentou as contrarrazões, defendendo a manutenção, na
íntegra, da r. sentença (fls. 651/669).
É o breve relatório. Passa-se ao
voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001937-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - VOTO No 4/8
Por primeiro, afasta-se a questão
preliminar. O D. Magistrado a quo indeferiu motivadamente a
realização de prova testemunhal (vide fl. 6031), ancorado no
princípio da livre convicção judicial. Foi pela desnecessidade da
ouvida de testemunhas com arrimo no art. 443, do CPC2, por
entender ser a matéria controvertida unicamente técnica. Não
houve cerceamento de defesa, portanto.
No mérito, o apelo não comporta
provimento, devendo ser mantida a r. sentença de lavra do Exmo.
Juiz Wilson Lisboa Ribeiro, por seus próprios e irretocáveis
fundamentos.
Como visto, a parte autora apela da r.
sentença de improcedência do pedido da presente ação anulatória
ajuizada em face da apelada pretendendo anular o auto de
infração n. 011738 de 27/09/2017, Código da OPM-600033200,
datado de 27/09/2017, pois, segundo afirma, não teria praticado
desmatamento e aterro da área em tela, com destruição de
1Fl. 603: Em suma, a questão aqui analisada é eminentemente técnica, razão pela qual
desnecessária se mostrou a oitiva de testemunhas requerida pela parte autora. E as duas
únicas afirmações que podem ser extraídas do conjunto probatório não afastado pelo assistente
técnico da autora levam à improcedência da ação. São elas: havia vegetação nativa e em estágio
de regeneração protegida por legislação especial no lote 14 de titularidade da demandante e
referida vegetação foi indevidamente removida e substituída por aterro, em manifesta afronta aos
textos legais mencionados no corpo desta decisão.
2Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito,
quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas (...) Art. 443. O juiz indeferirá a
inquirição de testemunhas sobre fatos: I - já provados por documento ou confissão da parte; II -
que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001937-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - VOTO No 5/8
vegetação nativa em estágio de regeneração. Para a área em
questão não seria necessária prévia autorização ambiental por ser
área desprovida de restrição e de proteção especial. A fim de
corroborar
suas
alegações,
apresentou
trabalhos
periciais
anteriormente realizados em outras ações, autuações para limpeza
do lote, intimações para a realização de calçamento, etc.

Sem razão, contudo.
Ora, de fato, inconcussa a prova
pericial produzida em Juízo. De acordo com o laudo oficial, “Trata-
se de um lote localizado em área urbana no município de
Caraguatatuba - SP na qual ocorreu autuação pela Polícia Ambiental por
infringir o artigo 50o da Resolução 48/2014 que caracteriza crime
contra a flora por destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de
vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial
preservação, sem autorização ou licença do órgão ambiental
competente, o lote possui área de 0,36ha e o auto tipifica a degradação
de 0,04277ha de vegetação, as obras de construção do muro e cerca
foram embargadas. A Requerente solicita anulação do auto de infração
alegando que houve apenas limpeza do lote, uma vez que sofreu multa
por não cumprir a Lei no 1.870/2010 que dispõe sobre a limpeza e
construção em terrenos, no entanto, a lei não se aplica a terrenos que
apresentem vegetação nativa em estágio secundário de regeneração
conforme artigo 2o da referida lei. O levantamento histórico das
imagens disponibilizadas no Google Earth, do período de 2002 até 2017
sugerem que havia vegetação de porte arbóreo na parte posterior do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001937-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - VOTO No 6/8
lote, até fevereiro de 2017. Na imagem de 9 de setembro de 2017, a
área do lote apresenta-se sem vegetação e com solo exposto, a área foi
autuada pela polícia ambiental no dia 27 de setembro de 2017, sem
flagrante, pois a vegetação já havia sido removida. Observou-se na
perícia que os lotes adjacentes apresentam vegetação em estágio inicial
e médio de regeneração, com características que correspondem a
vegetação suprimida na parte posterior do lote periciado, conforme
indicado pelo levantamento das imagens do lote no Google Earth. O
lote possuiu vegetação nativa, pertencendo a borda do fragmento
florestal existente, desta forma possuindo menor diversidade e sofrendo
pressão constante das atividades humanas, possuiu também vegetação
exótica, como as gramíneas exóticas para pastoreio e bambus.
Considerando as características dos lotes aos fundos e lateral,
observando a continuidade no fragmento florestal, e após longa
avaliação de imagens aéreas e cartas topográficas oficiais, conclui-se
que houve a supressão de vegetação nativa em ao menos 180m2
do lote.”.
Deverá,
destarte,
preponderar
o
estudo elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo, a despeito da
irresignação da recorrente.

Compulsando os autos, depreende-se
que o referido auxiliar do Juízo esclareceu a contento as
indagações formuladas pelas partes. Não há que se descrer do
laudo oficial apresentado, mostrando-se adequada a metodologia
nele empregada, apta inclusive a afastar argumentação da
recorrente, calcada em laudo unilateral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001937-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - VOTO No 7/8
A
própria
resposta
aos
quesitos
formulados pelas partes (fls. 311/312 e fls. 309/310), dirime a
questão por completo (vide fls. 479/486 do laudo) e se coaduna
com o relato do Maj PM Comandante Interino Alexssander Barbosa
Casado de fls. 243/248 e com o boletim de ocorrência ambiental
de fls. 24/27, vejamos: “Dessa maneira, percebemos que na
aplicação do enquadramento administrativo do Auto de Infração
Ambiental objeto da ação impetrada, houve a estrita observância do
diploma legal que na ocasião norteava nossas ações, qual seja, a
Resolução SMA n.o 48/2014, a qual dispõe sobre infrações e sanções
administrativas ambientais e procedimentos administrativos para
imposição de penalidades. 8. A área em questão possuía vegetação
nativa secundária em estágio inicial de regeneração, típica de restinga,
conforme se extrai dos autos do BOPAmb n.o 0111738, bem como em
análise das adjacências e até mesmo da foto presente no documento
lavrado pelos policiais3”.
Sendo
assim,
ante
tal
robusto
elemento de convicção, deve ser mantida a respeitabilíssima
sentença que bem entendeu pela improcedência do pedido em
razão de ter havido, em manifesta afronta aos textos legais,
indevida remoção e substituição por aterro da vegetação nativa e
em estágio de regeneração protegida por legislação especial no
lote 14 de titularidade da demandante.
Diante
do
exposto,
voto
pelo
desprovimento recursal, mantendo-se incólume a r. sentença
de fls. 601/604; por força do § 11 do art. 85 do CPC, majoram-se
3 Vide fl. 246.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001937-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - VOTO No 8/8
os honorários anteriormente fixados em mais cem reais,
totalizando assim uma condenação de cinco mil e cem reais em
desfavor da parte vencida.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator